Tribunal: TJDFT
Processo: 0701848-08.2025.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701848-08.2025.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIEL BORGES DE MOURA APELADO: ANCORA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. D E C I S Ã O Nada a prover quanto à Petição de ID 78625740, porquanto a questão referente à gratuidade de justiça já foi decidida ao ID 78318728. À Secretaria para certificar o transcurso do prazo para recolhimento do preparo recursal ou interposição do recurso cabível. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator